Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. Alega, em síntese, que alguns pontos fundamentais apresentados no recurso não foram abordados no acórdão, e que não houve motivação da decisão judicial apresentada, inclusive sobre a questão de juros abusivos e da prática de agiotagem pela embargada.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Inexiste erro material sanável em embargos de declaração, quando se constata que o que está escrito no voto condutor do acórdão corresponde exatamente à intenção do Relator e com a causa em questão, não havendo qualquer inexatidão material. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Vício inexistente, pois o acordão, de maneira clara e expressa, concluiu que não foi comprovada a prática da agiotagem pela empresa embargada. Por essa razão restou inócua discussão acerca de suposta aplicação de juros de forma extorsiva ou de usura.
5. Nos embargos à execução é ônus do embargante comprovar o fato desconstitutivo da execução, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente a comprovação de quaisquer indícios que denotem a irregularidade da causa debendi, a exigibilidade do título de crédito permanece inabalável.
6. Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil, necessária é a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins único de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido.